Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva, que rejeitou impugnação ao valor da execução e determinou a remessa à Contadoria Judicial. O ente público sustenta excesso de execução por suposta aplicação indevida da Taxa Selic antes da EC 113/2021, pleiteando a aplicação do INPC até fevereiro de 2017 e a Selic somente a partir de março de 2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aplicação da Taxa Selic nos cálculos do exequente antes de 08/12/2021 viola o título executivo e o entendimento jurisprudencial vigente; e (ii) saber se a decisão agravada, ao adotar o INPC até 08/12/2021 e a Selic a partir da EC 113/2021, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva transitada em julgado determinou expressamente a aplicação da Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices, conforme o REsp 1.495.145/MG (Tema 905).
4. O acórdão da apelação confirmou parcialmente essa orientação, determinando a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, após, da Selic, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
5. Os cálculos da Contadoria observam os parâmetros do título executivo e das teses firmadas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), conforme entendimento reiterado pela 6a Turma Cível do TJDFT.
6. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois há aderência entre os índices aplicados e os fixados no título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve seguir o INPC até 08/12/2021 e, a partir de então, aplicar-se a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e das teses dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 2. Não configura excesso de execução a adoção de tais parâmetros, quando expressamente definidos no título executivo judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 535, 525 e 535, § 5o; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, 1a Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJDFT, Acórdãos no 1625900, no 1966243 e no 1965519.